Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010042-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 471.323.704-30 (EMBARGADO), GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO - CPF: 690.093.921-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PRESCRITA NO ART. 1.022 DO CPC – ADMISSÃO EXCEPCIONAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – JUROS DE MORA – REEMBOLSO DE VALOR DECORRENTE DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), porém, excepcionalmente, cuidando-se da arguição recursal sobre juros de mora, consectário legal inerente à decisão condenatória, tido como matéria de ordem pública, admite-se o recebimento e acolhimento do recurso. 2. O STJ fixou a tese de que, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010042-92.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010042-92.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010042-92.2017.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pela ora embargante, confirmando a conclusão sentencial de
declaração de rescisão do contrato de
compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre os litigantes, e de
nulidade da cláusula contratual penal, condenando a PRIMOR a restituir os valores pagados até então, autorizando a retenção indenizatória de 10% do montante (cf. Id no 32546975).

A embargante sustenta que o acórdão dever ser integrado para seja fixado o termo inicial dos juros de mora sobre do reembolso a partir do trânsito em julgado, e não da citação, nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1740911/DF (cf. Id no 33920467).

O embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id no 35959469).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de antemão, que não estão presentes quaisquer um dos vícios especificados no art. 1.022 do CPC, tanto é que a embargante sequer indica qual a hipótese a justificar o acolhimento destes embargos declaratórios, já que a questão relativa aos juros moratórios sequer fizeram parte das matérias suscitadas em sede recursal.

De todo modo, cuidando-se a incidência do juros de mora de matéria de ordem pública, cognoscível a todo momento antes do trânsito em julgado, e uma vez que o dispositivo sentencial fixou o termo inicial dos juros em desacordo com a orientação consolidada pelo eg. STJ, acolho o recurso para readequar o desfecho decisório quanto à incidência do consectário legal.

O STJ fixou a tese de que, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019), o que é exatamente a hipótese dos autos, devendo a condenação seguir essa orientação.

Portanto, acolho os embargos de declaração, para estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído ao consumidor/autor como a data do trânsito em julgado da decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020